Tribunal: STF
Processo: ARE 640470
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. INDENIZATÓRIA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR COMO DOADOR PARA CAMPANHA ELEITORAL DO RECORRIDO. QUESTÃO QUE DEMANDA ANÁLISE DE DISPOSITIVOS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVI, DA CF/88. INOCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 



    1. Os embargos de declaração opostos objetivando reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. Precedentes: Pet 4.837-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 14.3.2011; Rcl 11.022-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 7.4.2011; AI 547.827-ED, rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, DJ 9.3.2011; RE 546.525-ED, rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 5.4.2011).



    2. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal. 



    3. O direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, quando objeto de verificação de cada caso concreto acerca da ocorrência ou não de violação, não desafiam a instância extraordinária, posto implicar análise de matéria infraconstitucional.



    4. A Súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    5. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 



    6. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “RECURSO INONIMADO – INDENIZATÓRIA – UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR COMO DOADOR PARA CAMPANHA ELEITORAL DO RECORRIDO – DIVULGAÇÃO EM SITE DE ORGANIZAÇÃO CIVIL DENOMINADA “AS CLARAS” - DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO QUANTUM – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – ADEQUAÇÃO COM OS CASOS PARADIGMÁTICOS DA TRU/PR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”



    7. Agravo Regimental desprovido.